Tribunal: STF
Processo: RE 1280524
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência da condenação judicial ao pagamento de valores em atraso. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 163 e 169 da Constituição Federal. Afirma a inconstitucionalidade da ordem judicial de pagamento, sustentando a necessidade de inclusão em orçamento. Requer a incidência da Taxa Referencial – TR para correção monetária do débito. 
1.     Eis os fundamentos do acórdão recorrido:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO ADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 
    1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a Universidade Federal da Paraíba - UFPB a pagar à parte autora os valores reconhecidos administrativamente decorrentes da alteração do percentual do Incentivo à Qualificação de 10% para 27% no período de maio de 2008 a dezembro de 2012.
    2 Quanto à preliminar, não há que se falar na ocorrência de prescrição, pois, em que pese se tratar de valores referentes ao período compreendido entre maio de 2008 e dezembro de 2012, verifico que a autora os requereu administrativamente em 02/03/2012, sendo aplicável à espécie o disposto no artigo 4º do Decreto 20.910, de 6 de janeiro de 1932, segundo o qual " não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". Assim, diante do reconhecimento administrativo do débito, ainda que sem cronograma de pagamento definido, a Administração criou a expectativa do adimplemento, de modo que não pode o servidor ser penalizado pela demora em acionar o Judiciário. 
    3. A UFPB autorizou a progressão funcional da parte autora, estando a mesma já devidamente implantada. Ocorre que, não obstante existir o reconhecimento da Administração em relação aos valores retroativos devidos, referentes ao período de maio de 2008 a dezembro de 2012, esta não adimpliu as mencionadas parcelas.
    4. Em que pese a necessidade da inclusão dos valores atrasados em lei orçamentária anual, não se pode impor à parte autora que aguarde, indefinidamente, o pagamento de quantia a qual inequivocamente faz jus, segundo reconhecimento da própria Administração, tendo esta Corte já consolidado entendimento no sentido de que, o pagamento de despesa atrasada, ainda que dependente da necessária dotação orçamentária, não pode ficar condicionado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração por tempo indeterminado. Precedentes: PROCESSO: 08088114120154058300, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 07/04/2017, PUBLICAÇÃO; PROCESSO: 08054942620154058400, APELREEX/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 16/02/2017, PUBLICAÇÃO e PROCESSO: 08003186820164058000, AC/AL, DESEMBARGADOR FEDERAL ALCIDES SALDANHA (CONVOCADO), 3ª Turma, JULGAMENTO: 14/07/2016, PUBLICAÇÃO.
    5. Quanto à correção monetária das parcelas devidas, o eg. Plenário desta Corte firmou entendimento, com base na interpretação do STF, nas ADI's nº 4357 e 4425, e ainda na decisão do STJ no REsp nº 1.270.439/PR, julgado pelo rito do art. 543-C do antigo CPC, no sentido de que a atualização e os juros de mora nas condenações impostas, tanto à Fazenda Pública quanto aos particulares, ainda que em matéria previdenciária, devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal) acrescidos de 6% (seis por cento) ao ano, exceto nos créditos de natureza tributária, para os quais se mantêm os mesmos critérios pelos quais a Fazenda pública corrige seus créditos tributários (SELIC). (TRF5ª, decisão plenária, EINFAC 0800212-05.2013.4.05.8100, j. 17/06/2015, relator Des. Federal Rogério Fialho Moreira).
    6. Apelação improvida. Majoração da verba honorária fixada anteriormente, acrescendo em 1% sobre o valor da condenação, levando-se em conta o trabalho adicional em grau recursal. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    Acresce que no julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator